Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Habeas corpus prejudicado.
Concedida prisão domiciliar e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado.